Tribunal: CARF
Processo: 10909.900189/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900189/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.859 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
COSTA SUL PESCADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 03-082.071 da 5a Turma da DRJ/RJO de 16 de outubro de
2018 (fls. 116 a 121):
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em saldo negativo de CSLL, apurado no exercício de 2004
(01/01/2003 a 31/12/2003). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o
de no 20775.65913.130808.1.7.03-0116.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900189/2011-23
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.859 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900189/2011-23

Informa o Despacho Decisório (fl. 07) que a soma das parcelas de composição
do crédito informada no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, razão pela a
compensação declarada no PER/DCOMP supracitado foi parcialmente
homologada. Traz, detalhadamente, tais parcelas:

Cientificado da decisão em 21/02/2011, o sujeito passivo apresentou, em
23/03/2011, manifestação de inconformidade (fls. 13/21), alegando, em síntese,
o que segue.

Da decadência
Diz que o Despacho Decisório em questão foi recebido em 21/02/2011 e
diz respeito a fatos geradores declarados em 30/07/2004, o que
desrespeitou o prazo decadencial de 5 anos. Cita legislação e decisões do
STJ.
Do direito
Afirma que no ano calendário 2003 informou base de cálculo de CSLL de
R$ 825.132,36 e apurou a contribuição social no valor de R$ 74.261,91.
Recolheu, a título de antecipação de CSLL R$ 80.007,56, o que resultou
em saldo negativo da referida contribuição de R$ 5.745,65. Anexou DIPJ.
Pede que seja julgado procedente o presente Despacho Decisório,
deferindo o pedido de compensação inicialmente pleiteado.

A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente:
a) por não acolher o argumento “de homologação tácita” da PER/DCOMP, e
b) pelo fato de que, mesmo tendo a DRJ revisto os cálculos (fl. 120), apurou-se
inexistência de saldo negativo de CSLL.

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 131 a 135), argumentando que:
[...] os créditos anteriores a 20/02/2006 foram atingidos pela decadência, não mais podendo
ser exigidos, razão suficiente para extinguir-se o crédito correspondente por ter transcorrido o
prazo decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN, notadamente porque o pagamento do
IRPJ segue a sistemática do auto lançamento conforme comprovam os documentos que
serviram de base aos trabalhos de fiscalização..
[...]
[...] Ora, durante o ano calendário de 2003, a recorrente, depois de calculado a base de cálculo
da CSLL no valor de R$ 825.132,36, a alíquota de 9%, apurou-se o valor como Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido Total no montante de R$74.261,91 conforme se verifica na
página 11, da DIPJ 2004 já juntada aos autos.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.859 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900189/2011-23

Ocorre que a Recorrente recolheu R$80.007,56 a título de antecipação de CSLL, conforme
página 16 da DIPJ/2004 e o valor remanescente, ou seja, o saldo negativo CSLL de
R$5.745,65 equivale a diferença entre aquelas antecipações e R$74.261,91, o qual
devidamente corrigido pela Selic acumulada, no percentual de 8,37%, resultará em
R$6.226,56.
O valor remanescente, ou seja, o saldo negativo CSLL é de R$5.745,65, equivalente a
diferença entre R$ 80.007,56 e R$ 74.261,91, o qual, devidamente corrigido pela Selic
acumulada de 8,37% resultará em R$6.226,56.
Assim, com direito ao crédito de R$ 5.737,65, devidamente declarado na página 4 da
PERD/COMP, em comento, a recorrente compensou este crédito com o débito Código da
Receita 2372-01 – CSLL –PJ que apura o IRPJ pelo lucro presumido ou arbitrado, referente
ao período de apuração, 2o trimestre de 2004, com vencimento em 30/07/2004, no valor de
R$6.226,56 bastando analisar os documentos acostados aos autos.
[...]

Por fim, a recorrente pede o deferimento do pedido de compensação (fl. 135).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, ano-calendário 2003.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
19/12/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 128, face à data da ciência por decurso de prazo em
20/11/2018, fl. 127, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, remanescem dois pontos controvertidos, a
saber:
a) ocorrência ou não da alegada decadência, por parte da empresa contribuinte;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.859 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900189/2011-23

b) existência ou não do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2003, no
valor original de R$ 5.745,65.
Relativamente à alegada “decadência”, a empresa contribuinte defende que o
crédito pleiteado teria sido objeto de homologação tácita.
Tal argumento, no entanto, não merece prosperar, considerando que após a
entrega da DCOMP, o Fisco ainda teria 5 anos para a sua apreciação, e considerando ainda que
referida
DCOMP
fora
transmitida
na
data
de
13/08/2008
(DCOMP
no
20775.65913.130808.1.7.03-0116, (fls. 02 a 06), tem-se que o Fisco teria até 13/08/2013 para
análise do pedido de compensação; ocorre que referido pedido de compensação foi apreciado via
Despacho Decisório em 14/02/2011 (fl. 07), ou seja, dentro do prazo legalmente previsto sem
que se tenha incidido em qualquer homologação tácita.
Relativamente à existência ou não do crédito de saldo negativo do ano-calendário
2003, o Acórdão da DRJ reconheceu, fl. 120, pagamentos e estimativas confirmadas no valor
total de R$ 56.395,21 (a partir da soma dos valores de R$ 47.814,36 e R$ 8.580,85), e não de
R$ 80.007,56 como pretendido pela recorrente (fl. 134).
Ocorre que, tendo havido CSLL devido de R$ 74.261,91, ensejou-se um imposto
a pagar no valor de R$ 17.866,70 (R$ 74.261,91 – 56.395,21), e não um crédito de saldo
negativo original de CSLL pleiteado de R$ 5.745,65.
Em seu recurso, a empresa não apresenta qualquer comprovação adicional de que
teria recolhido o total pleiteado das estimativas de CSLL, limitando-se a reafirmar o direito ao
crédito, no entanto, sem apresentação de provas cabais, hábeis e idôneas, a exemplo de DARFs
de recolhimento e as respectivas escriturações contábeis e fiscais.
Assim, acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário,
para fins de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.859 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900189/2011-23

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou argumentos
satisfatórios ou meios de prova hábeis à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que
impossibilita, portanto, a confirmação do crédito pleiteado em PER/DCOMP.
Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital